Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. TRANSITORIEDADE. SENTENÇA ANTERIOR DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVAMENTO DAS DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em coisa julgada material quando se trata de alimentos, os quais podem ser rediscutidos se sobrevier mudança na situação econômica das partes. Preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito rejeitada.
2. “3. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.” (AgInt no AREsp 1589440/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). 2.1. Hipótese em que, após sentença que exonerou o apelante de prestar alimentos à ex-cônjuge, houve modificação de sua situação financeira para pior (tanto que cancelou o próprio plano de saúde); por isto, sentença que deve ser reformada para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso conhecido e provido.